Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS CONSENSUAIS. INCLUSÃO DO CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE NA VERBA ALIMENTÍCIA. CABIMENTO.
I – As despesas com plano de saúde se enquadram no conceito de prestação de alimentos. Evidenciado que o custeio de plano de assistência à saúde se trata de obrigação alimentar in natura, acolhe-se o pleito revisional para incluir a despesa na rubrica alimentos.
II – Apelação provida.